Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-66.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003085-66.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMARIO DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: NELSON DA SILVA COELHO e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, PEDRO HENRIQUE CUNHA DE ABREU, DEISE LUCIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE NULIDADE DO ATO QUE DECRETOU A PERDA DO MANDATO DE VEREADOR DO IMPETRANTE. PRETENSÃO QUE TEM O CONDÃO DE ALTERAR A SITUAÇÃO JURÍDICA DO SUPLENTE, QUE VEM EXERCENDO REGULARMENTE O CARGO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

I -
"No caso em que a anulação do ato inquinado de violar direito líquido e certo implica em prejuízo para terceiros; ou o contrário, a manutenção do ato implica em vantagem para aqueles, fica demonstrada a necessidade de se instaurar litisconsórcio."
(STJ - RMS: 14106 MS 2001/0176460-8, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 09/12/2003, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 02/02/2004 p. 363);

II -
In casu
, a pretensão exposta na inicial repercute na esfera jurídica do recorrente, pois a eventual concessão da ordem mandamental ocasionará o seu afastamento do cargo de vereador, revelando-se patente o seu interesse no feito e, por conseguinte, obrigatória a sua participação na lide;

III - Nessa ordem de ideias, por imperativo da natureza da relação jurídica em discussão, mostra-se indispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de violação do princípio do devido processo legal e seus corolários, contraditório e ampla defesa;

IV - A obrigatoriedade do litisconsórcio em situações em que o objeto da lide envolve direitos de terceiros decorre dos limites subjetivos da coisa julgada, que somente pode produzir efeitos em relação a quem participou do processo. Exegese do art. 506 do CPC/2015;

V - Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada para que ocorra a integração do litisconsorte passivo, restando prejudicada a análise das demais razões do recurso interposto;

VI – Recurso provido. Sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8003085-66.2022.8.05.0228
, em que figura como apelante
VALMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA
, e como apelados
NELSON DA SILVA COELHO e CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.